Tribunal: TJMT
Processo: 37523-46.2012.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

Recurso Inominado: 0037523-46.2012.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Andreza Maria Teixeira Faro
Recorrida: Banco do Brasil S.
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANDREZA MARIA TEIXEIRA
FARO contra sentença que rejeitou os embargos à execução de título judicial e
embargos de terceiro, determinando a expedição de alvará judicial em favor da parte
credora (Banco do Brasil) no valor de R$ 10.076,69 (dez mil e setenta e seis reais e
sessenta e nove centavos).

Nas razões recursais, a parte aduz que foi bloqueado no evento de n. 225, via
sistema BACENJUD, o valor de R$ 618,42 (seiscentos e dezoito reais e quarenta e dois
centavos), razão pela qual se insurge por se tratar de verba de natureza salarial e, nessa
condição, impenhorável, notadamente porque atinge a sua subsistência.

Com essas premissas, requer que seja levantada a penhora de ativos salariais
efetivada em sua conta bancária.

Em contrarrazões, a parte recorrida impugna o pedido de justiça gratuita e, no
mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório. DECIDO.

1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

1. Da concessão da justiça gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau
concedeu a parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese o
banco assevere a impossibilidade da benesse, não traz elementos concretos que
desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de
impugnante.

Desse modo, rejeito a presente preliminar, ante a declaração firmada e acolhida
e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição
Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

2. Do mérito recursal

Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c
Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do
recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Ao compulsar os autos, verifica-se, que na data de 02.07.2019, a recorrente
teve a quantia de R$ 618,42 (seiscentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos)
bloqueada da sua conta corrente e, via de consequência, a ordem judicial de constrição
do valor de R$ 10.076,69 (dez mil, setenta e seis reais e sessenta e nove centavos) foi
cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.

Ocorre que a mencionada quantia de R$ 618,42 (seiscentos e dezoito reais e
quarenta e dois centavos) foi desbloqueada pelo juízo a quo no dia 05.08.2019, em
razão de ser ínfimo e o intento da penhora on-line ter sido alcançado mediante bloqueio
na conta do senhor Giulleverson Silva Quinteiro de Almeida, que, por sua vez, é
advogado da recorrente e subscritor da peça recursal. Veja-se:
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

O interesse recursal e a necessidade do provimento constitui pressuposto de
admissibilidade do recurso, o que não se visualiza na hipótese, porque o valor
discriminado na peça recursal – R$ 618,42 (seiscentos e dezoito reais e quarenta e dois
centavos), o que seria justamente o pedido formulado. Em outras palavras, o
pronunciamento jurisdicional do presente recurso, não trará efeito prático algum, já que
o valor já foi desbloqueado.

Além do mais, os motivos recursais não impugnam especificamente a sentença
recorrida, o que enseja ofensa ao ônus da dialeticidade, porque o valor liberado em
favor do banco-credor foi o de R$ 10.076,69 (dez mil e setenta e seis reais e sessenta e
nove centavos), da conta do senhor Giulleverson Silva Quinteiro de Almeida:

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

Assim, o valor discutido na peça recursal não guarda relação com o
determinado na sentença.

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do artigo 932,
inciso III, do CPC, por falta dos pressupostos de admissibilidade.

Com fundamento no Enunciado 122/FONAJE, condeno a parte
recorrente/sucumbente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do valor ínfimo da pretensão recursal,
suspensa a sua exigibilidade haja vista o deferimento da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do
CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator
4